Tribunal: TJDFT
Processo: 0713990-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713990-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA DE ANDRADE PEIXOTO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, AMERICAN EXPRESS BRASIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Sônia de Andrade Peixoto em face da r. decisão (ID 154947549, na origem) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos movida em desfavor de Banco Bradesco S/A e American Express Brasil Assessoria Empresarial Ltda, indeferiu pedido de tutela antecipada com o objetivo de suspender o lançamento e obrigação de pagamento mensal das parcelas de R$ 11.983,39 (onze mil, novecentos e oitenta e três reais e trinta e nove centavos), referentes a compras que afirma terem sido realizadas mediante fraude, no cartão de crédito da Agravante, as quais totalizam o valor de R$ 50.400,05 (cinquenta mil, quatrocentos reais e cinco centavos), bem como determinar que os Réus/Agravados se abstenham de incluir o nome da Autora/Agravante nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa. Narra, em resumo, ter sido vítima de fraude bancária denominada “golpe do motoboy”, que gerou compras fraudulentas no cartão de crédito, destoantes do perfil bancário da consumidora. Sustenta haver realizado registro administrativo de contestação das compras perante o Agravados, mas sem sucesso. Alega que os valores cobrados não são devidos, diante da responsabilidade objetiva dos Réus/Agravados por falhas na prestação dos serviços financeiros aos consumidores. Aduz que há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois as compras somam quantia exorbitante, que não são compatíveis com os proventos de aposentadoria que recebe, e cujo inadimplemento poderá ensejar a negativação indevida do nome da consumidora junto aos órgãos de proteção ao crédito. Requer antecipação da tutela recursal para a concessão da medida de urgência indeferida pela r. decisão agravada. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, ao indeferir a tutela de urgência, destacando a necessidade de análise da questão após devido contraditório e dilação probatória acurada, o d. Juízo a quo agiu com a prudência que deve permear toda a atuação judicial. Diante desse cenário, a despeito dos argumentos lançados na peça recursal, correta a posição adotada na r. decisão agravada, no sentido de que a análise da questão posta nos autos demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual, circunstância que impede o reconhecimento da probabilidade do direito. A propósito, colaciono o seguinte aresto desta relatoria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. URGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a existência de responsabilidade do Réu pela suposta fraude de terceiros, não há razão para deferir a tutela de urgência pleiteada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1345752, 07032405220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. - Grifou-se). A necessidade de dilação probatória se torna ainda mais evidente em razão da Agravante ter juntado à inicial conversa de WhatsApp, realizada no dia da suposta fraude, na qual ela confirma a realização de compras e, somente horas depois, informa o contrário (ID 154483367, na origem). Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator